Tribunal: TJBA
Processo: 8002534-08.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002534-08.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ADINAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA D
O MERCADO PAGO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002534-08.2024.8.05.0199
tendo como apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

e apelad
o

ADINAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.